Tribunal: TJES
Processo: 5026500-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026500-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDIR MOROZESKI
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto, eis que incabível em sede de embargos de declaração a rediscussão do julgado, posto que o referido instrumento processual serve apenas ao propósito de integração.

Se houve eventual erro in judicando na análise dos fatos e provas trazidas pelas partes, tal situação não comporta a interposição de embargos de declaração, haja vista que vedado ao juízo a revisão de seus julgados, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANDIR MOROZESKI em face do acórdão de ID. 2835241, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID. 2856072), alega o Embargante que houve omissão no acórdão, pois o autor, ora embargante, demonstrou nos autos que efetuou o pagamento dos valores referentes às mensalidades da GEAP e que a negativação foi indevida, fato este não considerado no julgamento do recurso inominado, razão pela qual entende que o
decisum
merece reforma.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 2894962), em que alega que o cancelamento se deu em 20/11/2020 e que a cobrança referente ao mês de outubro de 2020 é devida.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo embargante.

Isto porque, de fato, o cancelamento do plano do filho do embargante se deu apenas em novembro de 2020, portanto, necessário o pagamento referente ao mês de outubro. Ocorre que, compulsando os autos e analisando o acervo probatório, verifico que ocorreram dois pagamentos no valor de R$ 430,11 (quatrocentos e trinta reais e onze centavos) tanto no mês de novembro quanto no mês de dezembro de 2020, conforme ID. 2468792, além do comprovante de pagamento efetuado no mês de outubro de 2020 (ID. 2468827).

Portanto, considerando-se que restou demonstrado o pagamento efetuado pelo embargante nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, resta evidente que a cobrança realizada pelo embargado é indevida, devendo o acórdão ser modificado.

Assim, onde se lê:
“Ressalta-se aqui que, de fato, os protocolos no mês de outubro existiram, mas o beneficiário, de fato, só foi retirado em novembro, como consta nos autos.

Por consequência, a negativação decorrente da inadimplência se mostra legítima, não havendo que se falar em indenização.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95”.

Leia-se:
“Ressalta-se aqui que, de fato, os protocolos no mês de outubro existiram, mas o beneficiário, de fato, só foi retirado em novembro, como consta nos autos.

Ocorre que o recorrente logrou êxito em demonstrar que efetuou o pagamento das mensalidades pendentes, conforme extrato bancário de ID. 2468792, além do comprovante de pagamento de ID. 2468827.

Diante disso, a sentença guerreada merece ser reformada, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, razão pela qual declaro a inexistência de débito entre as partes.

Ademais, verificada a negativação indevida, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, devendo o nome do autor ser retirado do cadastro de órgãos de proteção ao crédito, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da empresa recorrida e a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada do nome do consumidor do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, e condenando o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais”.

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o acórdão de ID. 2835241 na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.